Tribunal: CARF
Processo: 16682.720363/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720363/2011-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.305 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOJAS AMERICANAS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial, quando inexiste similitude fática entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa e, por
fundamentos distintos, a conselheira Livia De Carli Germano
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pela
Fazenda Nacional à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso
II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra o Acórdão no 1302-002.852, de
13/06/2018, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720363/2011-34
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720363/2011-34

CARF decidiu reconhecer direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. IRRF.
Estando definitivamente constituído crédito tributário objeto de
lançamento em função de renúncia à esfera administrativa constante de
outro processo e sendo este lançamento o único fundamento para a
negativa do direito creditório, que foi integralmente confirmado, há que
se reconhecer o crédito do contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa, substituído pelo conselheiro Eduardo
Morgado Rodrigues. Neste Recurso Especial, a recorrente suscita
divergência quanto a seguinte matéria: Despesa com amortização de ágio
- Adição à base de cálculo da CSLL - Fundamentação legal.
A i. PGFN apresenta Recurso Especial em que suscita divergência
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
A divergência jurisprudencial também está caracterizada.
Realmente, o acórdão recorrido reconheceu saldo negativo de IRPJ,
argumentando que o crédito tributário objeto de lançamento de ofício em
outro processo (e que havia revertido esse saldo negativo) estava
definitivamente constituído; enquanto que o paradigma firmou
entendimento de que uma vez constituído definitivamente o crédito
tributário no processo instaurado para a exigência do IRPJ, de
repercussão direta no saldo negativo do mesmo ano calendário, resta
confirmada a inexistência do direito creditório postulado pelo
contribuinte.
Não deixo de observar que desde as fases anteriores do processo, a
contribuinte vem alegando que as retenções na fonte não foram
consideradas no auto de infração, e que, sendo assim, mesmo que fosse
mantido o lançamento de ofício no outro processo, o seu direito
creditório (formado a partir das referidas retenções) continuaria
existindo.
Também é importante registrar que em 03/06/2014, antes do julgamento
do recurso voluntário, foi proferida a Resolução no 1102-000.248 (e-fls.
238/243), onde se destacou que o saldo negativo originalmente apurado
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720363/2011-34

pela contribuinte no ano-calendário de 2003 poderia ser alterado não só
pelo lançamento contido no processo no 18471.000635/2006-20, mas
também no processo no 18471.000626/2006-39, solicitando-se ainda
informações sobre o eventual aproveitamento do imposto retido na fonte
que originou o direito creditório pleiteado nos presentes autos. Vale
transcrever a parte final da referida resolução:
[...]
Portanto, o saldo negativo originalmente apurado pela recorrente no
ano-calendário de 2003 encontra-se questionado não só pelo auto de
infração apontado no Despacho Decisório proferido na unidade de
origem, mas, também, pelo auto de infração, consubstanciado no
processo no 18471.000626/2006-39, que trata da tributação de lucros
provenientes do exterior. No entanto, no presente processo, não há
qualquer referência a esta última autuação nem mesmo quanto ao seu
possível aproveitamento do imposto retido na fonte que originou o
direito creditório de que aqui se trata.
Por outro lado, nos autos do processo no 18471.000635/2006-20, apesar
de haver evidências que não houve o aproveitamento do imposto retido
na fonte no lançamento de ofício, é possível constatar a existência de um
pedido protocolado em 07/05/2012 no qual a recorrente solicita em
caráter subsidiário o seu aproveitamento em caso de decisão final que
lhe seja desfavorável.
Assim sendo, na mesma linha do que foi decido no julgamento acima
transcrito, entendo que seja prudente aguardar a decisão definitiva a ser
pronunciada no âmbito daqueles processos. Há necessidade de se ter
uma ideia mais clara de qual o imposto efetivamente apurado naquele
ano-calendário, bem como do eventual aproveitamento do imposto retido
na fonte.
Diante do exposto, proponho a conversão deste julgamento em diligência
para que a unidade de origem aguarde o julgamento definitivo dos
processos
administrativos
no
18471.000626/2006-39
e
18471.000635/2006-20, retornando os autos para julgamento com a
informação das decisões neles proferidas, bem como do eventual
aproveitamento do imposto retido na fonte que originou o direito
creditório aqui pleiteado.
Todavia, não há nos autos nenhuma resposta à diligência quanto à
questão sobre o "aproveitamento do imposto retido na fonte que originou
o direito creditório aqui pleiteado", e o acórdão recorrido também não
tratou dessa questão.
Antes mesmo de ser feito o presente exame de admissibilidade do recurso
especial da PGFN, a contribuinte ingressou com embargos de declaração
contra o Acórdão no 1302-002.852, e também com contrarrazões ao
referido recurso especial, renovando, nessas duas peças, os argumentos
sobre a questão relativa ao não aproveitamento das retenções de IR no
auto de infração, e sobre a existência de seu direito creditório (a partir
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720363/2011-34

dessas retenções), independentemente do desfecho dos lançamentos de
ofício nos outros processos.
Mas o que é importante destacar nesse momento de exame de
admissibilidade do recurso especial da PGFN, é que o acórdão recorrido
entendeu que a manutenção do auto de infração no processo no
18471.000635/2006-20 (referente a 2003) confirmaria a existência de
direito creditório a título de saldo negativo nesse mesmo período, de
modo que a divergência jurisprudencial está mesmo demonstrada a partir
do paradigma apresentado..
No mérito sustenta que para fins de compensação, a lei exige a liquidez e a certeza
do crédito apontado pelo contribuinte.
No caso, tendo em vista a constituição definitiva do crédito tributário no processo
instaurado para a exigência do IRPJ, de repercussão direta no saldo negativo do mesmo ano
calendário, resta confirmada a inexistência do direito creditório postulado pelo contribuinte.
Diante da inexistência do direito creditório postulado pelo contribuinte,
confirmada pela constituição definitiva do crédito tributário que repercutiu diretamente na
formação do saldo negativo indicado na dcomp, não há como homologar a compensação
declarada.
Intimada, a Interessada apresenta contrarrazões em que sustenta preliminarmente
que o recurso fazendário sequer merece conhecimento, por ausência de similitude fática, eis que
no caso corrente, diferentemente do que ocorreu no paradigma, o IRRF que compôs o saldo
negativo em questão não foi utilizado para apurar o valor do IRPJ exigido no auto.
No mérito, ressalta que o crédito tributário lançado pelo auto não considerou o
IRRF retido da recorrida durante o ano-calendário de 2003 e que serviu de base para a apuração
do saldo negativo nas DCOMPs:

Assevera ainda que mesmo com a manutenção definitiva do auto, o IRRF nunca
deixou de configurar recolhimento antecipado e indevido, passível de aproveitamento nas
DCOMps formalizadas. Afirma ainda que a não homologação só seria possível caso o valor
exigido pelo auto tivesse sido reduzido pelo IRRF, citando precedentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720363/2011-34

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720363/2011-34

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720363/2011-34

Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, entendo não ter restado demonstrada a divergência suscitada. Isto porque
a situação fática de que trata o acórdão paradigma não se assemelha à tratada nos presentes
autos. Extrai-se do acórdão n. 1201002.281, que o crédito tributário pleiteado não foi deferido,
pois foi totalmente consumido pelo auto de infração:
O indeferimento do direito creditório requerido pelo contribuinte soma
R$ 9.275.340,47, referente a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) apurado, relativo ao ano-calendário de 2006, exercício
2007, haja vista que foi totalmente utilizado na dedução do montante
lançado através do auto de infração objeto do processo no
10983.721216/201020, o que não é contestado pela contribuinte.
(...)
Assim, existindo decisão final irreformável na órbita administrativa nos
autos do Processo (conexo) no 10983.721216/201020, confirmando a
inexistência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 pela
manutenção da infração "exclusões não autorizadas na apuração do lucro
real", ou seja, restou sacramentada a reversão do saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2006 de R$ R$ 9.275.340,47 para saldo de IRPJ a
pagar de R$ 21.065.660,54.
Portanto, as DCOMP transmitidas pela contribuinte, objeto deste
processo ainda em curso, que tratam da utilização do referido saldo
negativo do IRPJ para quitação dos débitos confessados, não podem ser
homologadas, pois o direito creditório pleiteado restou confirmado
inexistente por decisão final, definitiva e irreformável na órbita
administrativa no processo conexo.
Situação diversa é a do presente caso, pois, conforme extrai-se do acórdão
recorrido:
Na citada Resolução no 1302000.248, de 3 de junho de 2014, nos termos
do voto do I. Relator, foi decidido o seguinte:
Diante do exposto, proponho a conversão deste julgamento em diligência
para que a unidade de origem aguarde o julgamento definitivo dos
processos
administrativos
no
18471.000626/200639
e
18471.000635/200620, retornando os autos para julgamento com a
informação das decisões neles proferidas, bem como do eventual
aproveitamento do imposto retido na fonte que originou o direito
creditório aqui pleiteado.
A diferença fática entre o acórdão paradigma e o recorrido não autoriza o
conhecimento do Recurso Especial.
.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial Fazendário.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720363/2011-34

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 586
DF CARF MF
Original